Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004656-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (AGRAVANTE), CARLA GIROTTO SANDRINI - CPF: 018.700.649-09 (AGRAVADO), ISRAEL RUIZ - CPF: 153.582.598-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL RUIZ (ESPÓLIO) - CPF: 153.582.598-72 (AGRAVADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (AGRAVADO), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (AGRAVADO), RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ BRESSAN SPIGAI - CPF: 279.594.478-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DEMONSTRAR HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado em Agravo de Instrumento. O Recorrente sustenta que sua declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e que os documentos juntados demonstram impossibilidade de arcar com os custos do processo. Aponta inexistência de renda formal, passivo elevado e baixa movimentação bancária. Os Agravados argumentam que o patrimônio do requerente, composto por duas fazendas que somam mais de 2.800 hectares, evidencia capacidade contributiva. Alegam ainda omissão de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda, e gastos incompatíveis com a alegação de carência financeira.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o
R
ecorrente comprovou a hipossuficiência exigida para obtenção do benefício da justiça gratuita.

III. R
azões de Decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige prova efetiva da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de declaração de imposto de renda, extratos bancários recentes, comprovantes de rendimentos ou despesas impede a verificação da alegada incapacidade financeira.

5. As faturas de cartão de crédito anexadas não revelam despesas essenciais nem demonstram padrão de vida compatível com situação de carência.

6. A titularidade de imóveis rurais com mais de 2.800 hectares, ainda que sem exploração no momento, não se mostra compatível com o perfil econômico de quem pleiteia gratuidade, sobretudo diante da
falta

de provas de indisponibilidade ou inviabilidade econômica dos bens.

7. A elevada complexidade e o valor estimado da causa, superior a quatro milhões de reais, justificam o rigor na análise da capacidade econômica da parte.

8. O parcelamento das custas em seis vezes, deferido pelo
Juiz singular
, constitui medida proporcional e suficiente para garantir o acesso à justiça.

9. A reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentação de novos documentos ou fatos relevantes, caracteriza o
R
ecurso como manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

10. Inviável a aplicação de multa por interposição protelatória, por se tratar de
R
ecurso manejado dentro dos limites do direito de recorrer.

11. Inadmissível a majoração de honorários, diante da
inexistência

de decisão anterior sobre a verba sucumbencial.

IV. D
ispositivo e Tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação concreta da insuficiência de recursos, não suprida por mera declaração unilateral.

A existência de patrimônio de grande valor, sem demonstração da sua inutilidade econômica, afasta a configuração de hipossuficiência.

O Agravo Interno que reitera argumentos rejeitados, sem fatos ou provas novas, deve ser julgado improcedente nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

O parcelamento das custas, quando proporcional, assegura o direito de acesso à justiça e pode substituir a gratuidade total em casos de dúvida quanto à hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 1.021, § 1o e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no AI n.o 1027172-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Dir. Priv., j. 08.02.2025,
publ
. 08.02.2025;

TJPR, AI n.o 0003414-17.2024.8.16.0075, Rel. Juiz Marcel
Luis
Hoffmann, 2a Turma Recursal, j. 02.08.2024,
publ
. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1004656-29.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Luiz
Antonio
Giroldo
em virtude de decisão monocrática em que
indeferi o pedido de gratuidade de justiça sob
o fundamento de que
não houve demonstração suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

Inconformado, o
Agravante alega que a decisão agravada impôs exigência probatória desproporcional e contrariou dispositivos legais e constitucionais.

Sustenta que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que apresentou documentos suficientes para demonstrar sua condição econômica, como certidões de negativação, extratos bancários com baixa movimentação, comprovantes de passivo superior a sete milhões de reais e
inexistência
de renda formal.

Afirma que a titularidade de imóveis não comprova capacidade financeira, pois os bens estariam indisponíveis e sem geração de renda
,

Requer, ao final, a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

Em contraminuta, os Agravados defendem a manutenção da decisão agravada, destacando que o Agravante não apresentou novos elementos capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência.

Alegam que houve omissão proposital de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda, e que as faturas de cartão de crédito anexadas não refletem gastos compatíveis com alguém sem recursos.

Ressaltam que o Agravante é proprietário de duas fazendas que somam mais de 2.800 hectares, o que indicaria capacidade econômica.

Sustentam que o pedido se trata de mera reiteração de pretensão já rejeitada por diversas decisões anteriores.

Requerem o desprovimento do Agravo Interno, a aplicação de multa de 5% nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, e a majoração dos honorários sucumbenciais em 2%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Luiz
Antonio
Giroldo
em face de
decisão monocrática por mim proferida, na qual indeferi o pedido de justiça gratuita formulado por ocasião da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, ao argumento de que não ficou comprovada a hipossuficiência econômica da parte.

O Agravante, inconformado,
sustenta que teria comprovado sua insuficiência de recursos por meio de documentos aptos a atestar a sua alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Pondera que sua condição financeira atual se encontra comprometida por expressivo endividamento e pela falta de liquidez, sendo desprovida de renda suficiente para suportar
as
custas do processo, ainda que parceladas.

Invoca a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza e defende que a exigência de comprovação documental mais rígida violaria seu direito constitucional de acesso à justiça.

Os Agravados, em contrarrazões, refutam todos os argumentos do Agravante e pugnam pelo desprovimento do Recurso
.

Afirmam, com base nos elementos constantes dos autos, que não existe qualquer inovação fática ou documental em relação à decisão já proferida.

Destacam que o Agravante figura como coproprietário de duas propriedades rurais de extensa área, cuja soma ultrapassa 2.800 hectares, o que, por si só, invalida a alegação de carência financeira.

Acrescentam que as faturas de cartão de crédito apresentadas não comprovam despesas essenciais nem revelam qualquer quadro de privação.

Com efeito, razão não assiste ao Agravante.

O Agravo Interno, na forma como manejado, limita-se a reiterar argumentos já rechaçados na decisão agravada, sem trazer aos autos qualquer documento novo, tampouco fato superveniente que, por sua relevância, pudesse justificar a revisão da decisão.

Trata-se, pois, de reiteração recursal despida de inovação fático-jurídica, o que atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual será manifestamente improcedente o Agravo Interno que não se ampara em fatos ou provas novas.

Interpretação análoga foi adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedente no qual se reafirmou a necessidade de demonstração efetiva da hipossuficiência para a concessão do benefício da justiça gratuita, sobretudo em hipóteses em que os documentos dos autos indicam cenário de incompatibilidade com a alegada carência econômica. Na ocasião, consignou-se que:

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Os documentos apresentados tanto na ação originária como em grau recursal mostram um cenário que vai de encontro à afirmada hipossuficiência financeira do recorrente, colocando-o em patamar bem distante do perfil daqueles que necessitam da benesse pretendida. (TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.o 1027172-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/02/2025, publicado em 08/02/2025)

Quanto ao mérito, de igual forma, não prospera a irresignação do Agravante. A alegação de hipossuficiência não encontra respaldo mínimo nos documentos anexados aos autos.

Não há juntada de declaração de imposto de renda, tampouco extratos bancários recentes ou detalhados, holerites, comprovantes de rendimentos ou de despesas mensais que permitam aferir, com razoável grau de certeza, a alegada incapacidade financeira.

As faturas de cartão de crédito apresentadas são genéricas, compostas majoritariamente por lançamentos de encargos, juros e IOF, sem discriminação de despesas habituais, o que compromete a sua utilidade para aferição do perfil econômico do Requerente.

Soma-se a esse cenário a existência de expressivo patrimônio registrado em nome do Agravante. Conforme consta nos autos, Luiz
Antonio
Giroldo é coproprietário de duas extensas propriedades rurais: a Fazenda Karine I, com mais de 1.658 hectares, e a Fazenda Karine II, com área superior a 1.222 hectares.

Embora os imóveis, conforme defendido pelo Agravante, não estejam gerando renda no momento, não houve qualquer demonstração documental que comprove indisponibilidade jurídica, ausência de fruição ou obstáculo concreto à alienação ou exploração econômica desses ativos. Cabe
ao R
equerente o ônus de comprovar a inexistência de liquidez ou de renda decorrente desses bens, o que não ocorreu no caso concreto.

Importa destacar a elevada complexidade e o vultoso valor da causa. A Ação originária visa à anulação de atos jurídicos relacionados à exploração e ao domínio de imóveis rurais que, juntos, ultrapassam os 5.000 hectares, com valor estimado em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Referido
contexto, por evidente, não condiz com a narrativa de miserabilidade financeira,
razão pela qual é
imperioso o exame rigoroso da capacidade contributiva daquele que pleiteia a gratuidade, nos moldes do art. 98 do CPC e sob a luz do princípio da proporcionalidade.

Ademais, conforme registrado na decisão agravada, o Juiz de primeiro grau deferiu o parcelamento das custas em seis vezes, com parcelas de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Essa providência revela-se razoável e proporcional à realidade apresentada, compatível com o princípio do acesso à jurisdição e suficiente para afastar qualquer alegação de óbice intransponível ao exercício do direito de Ação.

A tentativa do Recorrente, portanto, reveste-se de mero inconformismo, desprovida de qualquer elemento novo que justificasse a rediscussão da matéria.
Tal conduta processual, para além de reiterativa, desafia a razoabilidade e atenta contra a segurança jurídica.

Interpretação
semelhante foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, ao reconhecer que a simples reiteração de argumentos já analisados, sem apresentação de novos elementos, não justifica a concessão da gratuidade da justiça:

Agravo interno. Decisão monocrática de indeferimento da gratuidade da justiça agravada. Ausência de comprovação da hipossuficiência de recursos. Não concessão do benefício da justiça gratuita. Mero inconformismo. Agravo interno desprovido. (TJPR, Agravo Interno n.o 0003414-17.2024.8.16.0075, Rel. Juiz Marcel
L
uis

Hoffmann, 2a Turma Recursal, julgado em 02/08/2024, publicado em 06/08/2024)

T
ambém não merece acolhimento o pleito formulado pelos Agravados no sentido da imposição de multa por suposta interposição protelatória do Agravo Interno.
O

R
ecurso
, ainda que infundado,

foi interposto dentro dos limites do exercício regular do direito de recorrer, motivo pelo qual afasto a pretendida penalidade.

Por fim, indefiro o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, pela falta dos pressupostos previstos no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não se trata de Recurso contra decisão que os tenha fixado.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais ora reitero, por coadunarem-se com a jurisprudência consolidada desta Corte e com os princípios constitucionais do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025